Tribunal: TJMT
Processo: 1001670-82.2018.8.11.0086
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001670-82.2018.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS VENICIUS DA SILVA CARVALHO - CPF: 528.061.382-72 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001670-82.2018.8.11.0086

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s):

MARCOS VENICIUS DA SILVA CARVALHO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/06/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – TELAS SISTÊMICAS COM EXTRATO DE CONTA– CONSUMIDOR INADIMPLENTE – INSCRIÇÃO LEGÍTIMA – DANO MORAL INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A sentença objurgada deve ser reformada, pois apesar de não juntar contrato assinado, demonstra contratação através de telas sistêmicas com extratos da conta do Autor que não nega a titularidade da mesma, indicando a inadimplência do consumidor.

O acervo probatório apresentado na contestação é mais do que suficiente para reconhecer a inexistência do direito pleiteado na inicial, razão pela qual, e por medida de justiça, o recurso deve ser conhecido e provido na íntegra, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

A parte Recorrida alegou na petição inicial, que desconhece a relação jurídica, pois nunca teve débitos com o Reclamado, assevera que a inscrição de seu nome em SPC/SERASA é indevida, razão pela qual pleiteia a exclusão da anotação e indenização por danos morais.

Na contestação, a Recorrente apresentou telas com demonstrativo de extrato bancário, recebimento de empréstimos e utilização de valores.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual
julgou procedente
a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
da pretensão para
DECLARAR
inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para
CONDENAR
o Reclamado a pagar ao Reclamante a quantia de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais),
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Apresentou na contestação e ratificou nas razões recursais, telas sistêmicas que comprovam pelo extrato bancário a utilização de valores a título de empréstimo e a inadimplência do consumidor, legitimando a restrição do valor apontado. Requereu a reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Recorrida alegou na inicial que não possui débito com a Ré. No entanto, as provas produzidas pela defesa demonstram o contrário. Na contestação, a
Recorrente apresentou telas sistêmicas que comprovam pelo extrato bancário o recebimento e utilização de valores à título de empréstimo onde é possível verificar que ocorreu com regularidade
, o que, por si só, afasta eventual tese de fraude, pois o Autor sequer negou a titularidade da conta apresentada.

E de se registrar que após a apresentação da peça de contestação e sua documentação a parte recorrente apresentou peça de impugnação à contestação genérica, limitando-se a alegar que não foi apresentado contrato assinado e nenhum documento idôneo que comprovasse saldo devedor pelo Autor.

O que se conclui, de todo o acervo probatório produzido, é que o Recorrido contratou e utilizou dos serviços prestados pela Recorrente, tornou-se inadimplente desta, teve seu nome inscrito em SPC/SERASA por legítima inadimplência, e, na tentativa de esquivar-se da obrigação contratual assumida, comparece em juízo distorcendo a realidade dos fatos em busca de uma tutela jurisdicional que não lhe cabe, e ainda, buscando enriquecer-se indevidamente em detrimento da instituição Recorrente.

Portanto, de se conhecer o recurso para julgar improcedente a ação proposta, tendo em vista o conjunto probatório apresentado pela Ré que comprova a inadimplência e a legitimidade da restrição apontada.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamada para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020